Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708769-55.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CÁCIA MARIA DA SILVA NOVAES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E CARTÃO BRB S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA. REVOGAÇÃO. EFEITOS. CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos consiste na suposta ilegalidade dos atos praticados pelos ora recorridos, consistentes na disponibilidade não autorizada de valores à ora apelante a título de “cheque especial” e nos descontos realizados em sua conta corrente para pagamento de débitos inadimplidos, inclusive no que concerne à impossibilidade de revogação de tais descontos, bem assim se as condutas narradas são violadoras a seus direitos da personalidade e, portanto, justificam a condenação dos réus a título de danos morais. 2. No que concerne às operações de crédito contratadas junto à instituição financeira com autorização de débito diretamente na conta bancária do contratante em caso de vencimento, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual autorizativa, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1085 pela sistemática dos recursos repetitivos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 4. No caso dos autos, não subiste qualquer ilegalidade ou vício de consentimento que autorize o afastamento da disposição contratual expressa, tampouco há elementos de que a recorrente tenha revogado expressamente a permissão para os descontos em sua conta corrente. 4.1. De todo modo, ainda que assim não fosse, necessário sopesar que a possibilidade de o consumidor revogar a autorização contratual para descontos em sua conta corrente, para adimplemento de débitos junto à instituição financeira, não determina, por si só, a imediata suspensão dos descontos já autorizados, mormente em face de débitos inadimplidos. 4.2. Apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos. 5. Não subsiste, portanto, ilegalidade na modalidade de pagamento mediante descontos na conta corrente, inclusive com a utilização do cheque especial, quando o consumidor expressamente anuiu com esta possibilidade. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que foi ilícito o ato da instituição financeira de habilitar o limite do cheque especial não contratado pela insurgente para posteriores descontos de parcelas de empréstimos e cartões de créditos devidos aos recorridos. Em contrarrazões, CARTÃO BRB S.A. pede a majoração das verbas sucumbenciais (ID 51721009). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração das verbas sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020